Tribunal: STF
Processo: HC 97527
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE
   REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA.
   PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA.
1.      Esta Suprema Corte já
   "firmou entendimento no sentido de que o benefício da suspensão
   condicional do processo pode ser revogado após o período de prova,
   desde que os fatos que ensejaram a revogação tenham ocorrido
   antes do término deste período" (HC 84.654/SP, Rel. Min. Joaquim
   Barbosa, DJ 01.12.2006).
2.      Tendo ocorrido o descumprimento das
   condições impostas, durante o período de suspensão, deve ser
   revogado o benefício, mesmo após o término do prazo fixado pelo
   juiz.
3.      Habeas corpus denegado.